Tribunal: TJPA
Processo: 0802946-94.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802946-94.2021.8.14.0070

APELANTE: REGINALDO CARDOSO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REDUÇÃO DO PRAZO DE PROVA POR PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por R.C.B. contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A Defesa suscita preliminar de ausência de justa causa, pleiteia absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória e requer a redução do período de prova do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia estava amparada por justa causa suficiente à persecução penal; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa e a alegada insuficiência probatória autorizam a absolvição do apelante; e (iii) determinar se o prazo de 2 anos fixado para a suspensão condicional da pena observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia apresenta justa causa suficiente, pois foi instruída com boletim de ocorrência, declarações da vítima, escutas especializadas dos filhos do casal, formulários de avaliação de risco e demais elementos informativos aptos a demonstrar suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, nos termos do art. 395, III, do CPP.

4.

A tese de legítima defesa não se sustenta, porque a narrativa defensiva permanece isolada e contrariada pela prova oral produzida sob o contraditório, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial R.N.B.

5.

A legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente e reação moderada aos meios necessários, requisitos não demonstrados nos autos, sendo insuficientes alegadas humilhações verbais pretéritas para justificar reação física.

6.

O apelante não se desincumbe do ônus de comprovar a excludente de ilicitude, conforme art. 156 do CPP, apresentando versão desacompanhada de elementos externos de corroboração.

7.

A materialidade da contravenção de vias de fato prescinde de exame pericial, por se tratar de infração que ordinariamente não deixa vestígios físicos, bastando a convergência da prova oral produzida.

8.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova produzidos judicialmente.

9.

A mera existência de versão defensiva divergente não gera dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

10.

O prazo de 2 anos fixado para o sursis, embora formalmente compatível com o art. 11 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, revela-se desproporcional diante da pena de 15 dias de prisão simples, pois impõe encargos mais gravosos que o próprio cumprimento da reprimenda.

11.

A redução do período de prova para 1 ano preserva a finalidade preventivo-pedagógica da suspensão condicional da pena, especialmente em contexto de violência doméstica, sem impor restrições excessivas ao condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A justa causa para a ação penal exige apenas suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, não se confundindo com juízo exauriente de condenação.

2.

A legítima defesa demanda demonstração concreta de agressão injusta atual ou iminente e de reação moderada aos meios necessários.

3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

4.

A incidência do princípio do in dubio pro reo pressupõe a existência de dúvida razoável e insuperável após a análise integral do acervo probatório.

5.

O prazo de prova do sursis deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, podendo ser reduzido quando representar ônus excessivo em relação à reprimenda aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 386, VII, 395, III, 593, I, e 600; CP, art. 25; Decreto-Lei nº 3.688/1941, arts. 11 e 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0002401-83.2022.8.13.0738, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0802946-94.2021.8.14.0070

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE:
REGINALDO CARDOSO BRITO

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por REGINALDO CARDOSO BRITO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a denúncia (ID 29950145), recebida em 22/06/2023, no dia 01/03/2021, por volta das 13h00, na residência situada na Travessa Higino Maués, Bairro Algodoal, município de Abaetetuba/PA, o denunciado, que convivia em união estável com a vítima Daniela das Graças Pinheiro Nascimento há aproximadamente 20 anos, passou a ameaçá-la e praticar vias de fato em razão de constantes desentendimentos motivados por ciúmes e suspeitas de relacionamento extraconjugal. Na ocasião dos fatos, após ser indagado acerca de eventual proposta de trabalho formulada pelo irmão da vítima, o acusado teria reagido violentamente, empurrando a ofendida ao chão, circunstância presenciada pelos filhos do casal.

Consta dos autos do inquérito policial que a vítima compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher relatando sofrer agressões físicas e psicológicas, bem como ameaças constantes perpetradas pelo acusado. Também foram colhidos depoimentos dos filhos do casal, os quais confirmaram a existência de reiteradas discussões e agressões no ambiente familiar.

Após a regular instrução processual, a sentença (ID 29950191), proferida em 20/07/2025, reconheceu a autoria e a materialidade da contravenção penal imputada ao réu, condenando-o pela prática da infração prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º da Lei Maria da Penha.

Em suas razões recursais (ID 34288774), a defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de justa causa para a persecução penal, argumentando que a acusação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima, sem elementos probatórios autônomos capazes de corroborar a imputação. Aduz violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, asseverando que não houve produção de prova robusta apta a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, requerendo a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da incidência do princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 34288776), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se harmônico e suficiente para embasar a condenação, especialmente diante da coerência dos relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em juízo. Argumenta que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ratificando os fundamentos expendidos pelo órgão ministerial de primeiro grau e destacando a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação imposta ao apelante.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, conheço do recurso de apelação interposto por R.C.B, nos termos dos arts. 593, inciso I, e 600 do Código de Processo Penal.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

A Defesa suscita preliminar de ausência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de que a denúncia teria sido lastreada exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte probatório mínimo apto a justificar a ação penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a denúncia foi instruída com boletim de ocorrência, declarações da vítima, escutas especializadas dos filhos do casal, formulários de avaliação de risco e demais elementos informativos colhidos no inquérito policial, os quais constituem lastro probatório mínimo suficiente ao exercício da ação penal.

Nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, a justa causa exige apenas suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, não se confundindo com juízo exauriente de condenação.

A discussão acerca da robustez das provas produzidas demanda incursão aprofundada no acervo probatório, matéria inerente ao mérito recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III. MÉRITO

A Defesa sustenta que o apelante agiu em legítima defesa, pois teria sido "engasgado" pela vítima na rede em que se encontrava deitado, reagindo ao ataque com um simples empurrão. A tese não merece prosperar.

A legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio ameaçado; reação com uso moderado dos meios necessários; e elemento subjetivo consubstanciado no conhecimento da situação de necessidade. A ausência de qualquer desses pressupostos é suficiente para afastar a excludente.

Na espécie, a narrativa defensiva encontra-se absolutamente isolada no conjunto probatório. A vítima D.D.G.P, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, foi categórica ao afirmar que não houve discussão prévia e que o apelante, ao ser interpelado sobre a viagem de trabalho, simplesmente se levantou da rede e a empurrou, sem qualquer provocação anterior.

A testemunha R.N.B., filho do casal, confirmou ter presenciado diretamente o instante em que o acusado empurrou a vítima, constituindo prova testemunhal direta da conduta imputada. D.N.B., embora não tenha visto o momento exato da agressão, narrou ter ouvido a movimentação e acorrido em socorro à mãe, conduzindo-a à delegacia, o que contradiz frontalmente a versão do apelante, segundo a qual a filha teria, supostamente, retirado a vítima de cima do réu após o alegado estrangulamento.

A testemunha de defesa R.B.S. declarou não ter presenciado agressões físicas e apenas relatou disputas verbais e supostas humilhações, nada acrescentando em favor da tese da legítima defesa. Importa sublinhar que, ainda que admitidas as alegadas humilhações verbais sofridas pelo apelante, elas não configuram agressão injusta atual ou iminente apta a justificar reação física, pois a legítima defesa exige agressão presente, não tensão doméstica pretérita ou acumulada.

Registre-se, ademais, que o próprio apelante admitiu, em interrogatório, que somente cogitou registrar ocorrência policial após tomar ciência de que a vítima já o fizera. Tal circunstância evidencia o caráter reativo e oportunista da narrativa autodefensiva, formulada como estratégia processual posterior ao fato, desprovida de qualquer corroboração externa.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar a excludente de ilicitude recai sobre quem a alega. A Defesa não se desincumbiu desse encargo, apresentando mera versão isolada, diametralmente contrária à prova oral produzida sob o contraditório.

Rejeita-se, portanto, a tese de legítima defesa.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO

A absolvição por insuficiência probatória, fundada no art. 386, inciso VII, do CPP, tampouco prospera.

O princípio
in dubio pro reo
, não é de aplicação automática diante de qualquer divergência probatória. Ele pressupõe que, após o exame racional e conjugado de todo o acervo probatório, persista dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou da materialidade delitiva. Não é o que se verifica nos autos.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato, que dispensa a produção de laudo pericial de corpo de delito, dado que, por definição, as vias de fato não deixam vestígios físicos, está demonstrada pela convergência entre o depoimento da vítima e o testemunho presencial de R.N.B. A autoria é igualmente certa: o próprio apelante confirma sua presença no local dos fatos e o contato físico com a vítima, divergindo apenas quanto à dinâmica do evento, versão essa repudiada pelo conjunto probatório.

No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima detém especial relevância probatória, justamente em razão da clandestinidade que caracteriza tais infrações, comumente perpetradas no recesso do lar, sem testemunhas externas:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso concreto, a palavra da ofendida não se apresenta de forma isolada: está integralmente corroborada pelo depoimento de testemunho presencial R.N.B. e pelo relato circunstancial de D.N.B. A versão acusatória é uniforme, consistente e produzida sob o contraditório, afastando qualquer hipótese de dúvida razoável que pudesse justificar a absolvição.

A mera apresentação de versão defensiva divergente, desprovida de lastro probatório, não é suficiente, por si só, para gerar a dúvida razoável que atrai o princípio
in dubio pro reo
.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
) E SUA PROPORCIONALIDADE

A sentença condenatória aplicou, em caráter substitutivo, o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com imposição de condições (proibição de frequentar bares; vedação de ausência da comarca por mais de 30 dias sem autorização; comparecimento trimestral em juízo; e frequência a 2 encontros reflexivos sobre violência doméstica).

A Defesa requer a redução do período de prova ao mínimo de 1 (um) ano, ao argumento de desproporcionalidade em relação à pena de 15 dias de prisão simples. O Ministério Público, em contrarrazões, foi além e postulou o afastamento total do
sursis
, por entender que as condições impostas seriam mais gravosas que a execução direta da reprimenda corporal.

Examino, de ofício e no âmbito do que foi impugnado, a higidez do benefício concedido.

Inicialmente, registre-se que o
sursis
para contravenções penais rege-se pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, que estabelece prazo de suspensão não inferior a 1 (um) ano nem superior a 3 (três) anos, portanto, distinto do regime do Código Penal, cuja regência é subsidiária. A sentença fixou o período em 2 anos, situado no patamar intermediário da margem legal, sem incorrer em ilegalidade formal.

Porém, a questão da proporcionalidade merece análise mais cuidadosa. A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem reconhecido que, quando o período de prova do
sursis
representa ônus manifestamente superior ao cumprimento efetivo da pena em regime aberto, a aplicação do benefício pode configurar, paradoxalmente, situação mais gravosa ao condenado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já reconheceu essa distorção ao afirmar que o prazo mínimo bienal do
sursis
pode se revelar medida prejudicial ao condenado quando a pena privativa de liberdade é de curta duração (TJ-MG - Apelação Criminal: 00024018320228130738, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/08/2024)

No caso concreto, a pena aplicada é de 15 (quinze) dias de prisão simples. O período de prova de 2 anos implica, para o condenado, comparecimento trimestral obrigatório em juízo,

o que, ao longo dos 24 meses, representa 8 comparecimentos, além das demais restrições. Tais encargos, no conjunto, superam em muito o ônus correspondente ao cumprimento de 15 dias em regime aberto.

Assim, a solução mais adequada é a
redução do período de prova ao mínimo legal de 1 (um) ano
, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Tal medida preserva a finalidade preventivo-pedagógica do instituto, especialmente relevante em contexto de violência doméstica, em que o acompanhamento judicial do condenado e a frequência a encontros reflexivos têm reconhecido valor ressocializador, sem, todavia, impor ao apelante encargos desproporcionais à sanção fixada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). As condições impostas permanecem inalteradas, pois se mostram adequadas e suficientes para os fins a que se destinam.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reduzir o prazo da suspensão condicional da pena (
sursis
) de 2 (dois) anos para
1 (um) ano
, mantidas as demais condições impostas na sentença condenatória. No mais,
mantenho integralmente a sentença recorrida
, inclusive quanto à condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026